Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708718-49.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARVALHO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: NAIARA NANDIJARA GOMES ARAUJO APELADO: ESPÓLIO DE REGINALDO PEREIRA DE ARAÚJO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA CARVALHO DA COSTA contra a r. sentença de ID 24420272, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE REGINALDO PEREIRA DE ARAÚJO, na qual a sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para: a) decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, que tinha por objeto o comercial situado na QS 11, Conjunto A, Lote 97, Loja 02, Areal, Águas Claras/DF. Desnecessária a fixação de prazo para desocupação voluntária, diante da desocupação do imóvel, conforme ID 79327148; b) condenar a parte ré a efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos no período de fevereiro/2016 até a data da desocupação do imóvel (09/12/2020), acrescidos de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) desde o momento em que se tornaram devidos e multa de mora de 5%, conforme previsão inserta no instrumento contratual; Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos. Em suas razões recursais (ID 24420282), a apelante sustenta, em suma, que em dezembro de 2020, data da apresentação da contestação, não tinha conhecimento de que o imóvel objeto da lide permanece na propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, caracterizando fato novo e superveniente, razão pela qual o faz em sede recursal. Argumenta que quaisquer instrumentos particulares de cessão de direitos ou procurações apresentados pelo apelado não são aptos a afastar a natureza pública do imóvel. Afirma que o locador não possuía legitimidade para locar o referido espaço público, salientando que a locação pela Administração Pública é dependente de licitação, restando, portanto, nulo o contrato de locação do imóvel. Requer, assim, a reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato de aluguel do imóvel por se tratar de terra pública. Inexigível o preparo, porquanto lhe foram deferidas as benesses da gratuidade de justiça (ID 24420253). Contrarrazões ao ID 24420288, em que, preliminarmente, o apelado pleiteia o não conhecimento do recurso, porquanto ofendeu o princípio da dialeticidade ao não atacar os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A apelação não merece conhecimento. Em análise detida dos autos, verifica-se que o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade consubstanciado na observância do disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, consoante bem apontou o apelado em sede de contrarrazões. Explica-se. Na r. sentença de ID 24420272 o d. juízo a quo fundamentou a procedência dos pedidos no fato de o autor ter demonstrado a relação locatícia, ao passo que as alegações formuladas em contestação – desde o falecimento do locador, as prestações do aluguel são pagas à filha do falecido, a qual, agindo de má-fé, não fornece os recibos – não resultaram comprovadas. Confira-se: [...] Consoante relatado, trata-se de ação de despejo, por falta de pagamento, por meio da qual pretende a parte autora a rescisão do contrato celebrado com a parte ré, cujo objeto consistia na locação do imóvel comercial situado na QS 11, Conjunto A, Lote 97, Loja 02, Areal, Águas Claras/DF. Para tanto, sustentou a parte autora estar a locatária inadimplente com as mensalidades do contrato de locação. O contrato de locação tem como causa propiciar a alguém o uso e gozo temporários de um bem, em troca de uma retribuição pecuniária. Nesse contrato, locador e locatário têm direitos e deveres a serem exigidos e cumpridos para a extinção natural das obrigações. Os principais deveres do locatário são o pagamento pontual do aluguel, o uso da coisa com o mesmo cuidado de dono e sua restituição ao fim do contrato, no mesmo estado em que recebeu. A respeito do tema, a Lei no 8.245/91, em seu art. 9o, estabelece, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu art. 62, inc. I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual. No caso em tela, a relação locatícia foi comprovada pelo documento de ID 39253665. Além disso, em que pesem as alegações formuladas em contestação, esta nada comprovou. Dessa forma, uma vez caracterizado o descumprimento contratual, deixando a parte ré de adimplir os alugueres e demais encargos locatícios convencionados, a procedência dos pedidos formulados pela parte autora é medida que se impõe. Portanto, são devidos os aluguéis em atraso no período da ocupação do imóvel, especificamente do início do noticiado inadimplemento (fevereiro/2016) até a data da desocupação (09/12/2020). Igualmente, restando caracterizada a inadimplência da parte requerida, incide a multa de 5% sobre o valor do débito, conforme previsão inserta no contrato de locação (ID 39253665 - Pág. 3). A procedência dos pedidos, portanto, é medida que se impõe. Por seu turno, em suas razões recursais, porém, a apelante se limita a buscar a nulidade do contrato de aluguel do imóvel por se tratar de terra pública, de modo que o locador não possuiria legitimidade para locar o referido espaço, fato que alega ter tido conhecimento somente após apresentação da contestação. Verifica-se, nesse contexto, que a questão referente à ausência de comprovação das alegações expendidas pela ré, ponto central da r. sentença, jamais foi impugnada pela apelante, que, de forma desconexa com o decisum, defendeu a nulidade do contrato de locação, ao argumento de que o imóvel não pertence ao locador. Conclui-se, portanto, que a matéria posta no apelo é estranha ao presente feito, evidenciando-se, nessa esteira, afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, a apelante cuidou de tema não tratado na sentença. Frise-se: o combate trazido no apelo está totalmente divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo, com isso, a previsão contida no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1180134, 07017368020188070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ainda nessa linha, vale ressaltar que não se pode concluir que a questão acerca da propriedade do bem configure fato novo ou superveniente, cujo conhecimento somente foi alcançado após a apresentação da contestação, como pretende fazer crer a apelante. Isto porque, entre os documentos que instruem a exordial está a petição inicial do inventário, bem como número do respectivo processo onde consta descrito como patrimônio do de cujus, precisamente, eventuais direitos sobre o imóvel objeto de locação, de sorte que não se pode conceber que a apelante, ao contestar o feito, não tenha tido acesso a tal fato/documento, através de patrono constituído nos autos. Veja: “eventuais direitos de um imóvel situado QS 11, Conjunto A, Lote 97, em Taguatinga/DF [...], conforme pode ser comprovado mediante documentação anexa referente a cessão de direitos, certidão de ônus reais e procuração.” (ID 24418256) À vista disso é forçoso reconhecer que, como a tese não foi anteriormente ventilada e, a toda evidência, não constitui fato novo, resulta configurada inovação recursal, a obstar, igualmente, o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC). 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em recurso de apelação, a sua arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal, impondo-se o não conhecimento. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 1277811, 00252409420158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De mais a mais, ainda que o apelo alcançasse conhecimento, o que não é o caso, não merece prosperar a tese aventada pela apelante, porquanto em ação de despejo discute-se a relação obrigacional com fulcro no contrato de locação, não se reclamando a comprovação do domínio referente ao bem dado em locação. Nesse sentido, confiram-se: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. ANÁLISE DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. CONCESSÃO DE USO. TERRACAP. DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE OU POSSE DO LOCADOR. IRRELEVÂNCIA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovada a relação locatícia entabulada entre as partes e o inadimplemento contratual da locatária, que ensejou o ajuizamento da ação de despejo consubstanciada no art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, revela-se escorreita a sentença que decretou a extinção do contratp, condenando a locatária e a fiadora ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, além dos demais encargos e acessórios da locação. 2. Em ação de despejo é discutida a relação obrigacional pautada no contrato de locação, não o direito real do locador, revelando-se desnecessário perquirir acerca da propriedade e posse do bem na referida demanda. 3. Eventual apreciação judicial da posse do autor/apelado em relação ao imóvel, haja vista a existência de Termo de Concessão de Uso com termo final em 2006, deve ser realizada em ação própria na qual a Terracap integre a lide. 4. Não comprovada a realização de benfeitorias no imóvel locado, tampouco demonstrada a autorização do locatário prevista no art. 578 do CC, não há que se falar em direito de retenção e de indenização. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (Acórdão 1177516, 00016872920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RÉU CITADO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL PELA CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO POSTERIOR. INOVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. POSSE OU PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. 1.Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato de locação entabulado entre as partes, decretar o despejo e condenar o locatário ao pagamento dos alugueis atrasados e dos encargos contratuais. 2.O réu citado por edital que ingressa posteriormente nos autos assume o feito no estado em que se encontra, não sendo possível alegar, em apelação, matéria não submetida a exame no Primeiro Grau, ainda que exercida pela Curadoria Especial a faculdade de contestar por negativa geral. 3.Constatado que todas as diligências possíveis no intuito de obter o endereço para promover a citação foram esgotadas, deve ser reconhecida a validade da citação editalícia realizada. 4.A ação de despejo tem por base a relação locatícia sendo irrelevante a comprovação da propriedade ou posse do imóvel objeto da avença, portanto, a eventual discussão envolvendo a validade da cessão de direitos deve ser realizada em ação própria. 5.Apelação do primeiro réu parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do segundo réu conhecida e desprovida. (Acórdão 1125627, 20150510071870APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277) (grifo nosso) E nesse cenário, consoante dispõe o art. 9o, III, da Lei no 8.245/91, a falta de pagamento, por parte do locatário, enseja o desfazimento da relação locatícia. Mister destacar, ademais, que a apelante anuiu ao contrato locatício e usufruiu do imóvel objeto de discussão, não havendo que se falar em nulidade do pacto pelo fato de que o locador não ser proprietário do imóvel locado. Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora